Tribunal: TCU
Processo: 039.803/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, pela omissão no dever de prestar contas e a não devolução do saldo remanescente na conta específica referente a termo de compromisso firmado com o Município de Jatobá/PE.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Município de Jatobá/PE, Robson Silva Barbosa e Rogerio Ferreira Gomes da Silva revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, "caput", e 23, inciso I, da mesma Lei, julgar regulares as contas de Rogério Ferreira Gomes da Silva; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Robson Silva Barbosa e Maria Goreti Cavalcanti Varjão, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Robson Silva Barbosa (XXX.474.954-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/12/2015 42.400,72 25/2/2016 157.325,98 19/5/2016 4.076,05 12/7/2016 17.599,09 29/9/2016 180.273,65 4/10/2016 3.679,05 Débitos relacionados ao responsável Maria Goreti Cavalcanti Varjão (XXX.776.664-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/4/2017 39.310,19 12/5/2017 19.863,36 10/8/2017 12.616,53 26/9/2017 49.540,12 12/12/2017 29.380,09 22/12/2017 29.403,21 2/1/2018 68.006,14 20/3/2018 17.692,41 15/5/2018 42.922,22 3/10/2018 28.140,76 5/10/2018 1.020,65 21/12/2018 1.787,61 21/12/2018 49.286,84 21/2/2019 714,71 21/2/2019 19.705,69 1/4/2019 1.056,15 1/4/2019 29.119,44 15/4/2019 19.651,83 16/4/2019 712,76 24/5/2019 1.591,78 24/5/2019 43.887,67 30/12/2019 37.619,61 30/12/2019 54.908,16 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Robson Silva Barbosa e Maria Goreti Cavalcanti Varjão multa no valor a seguir discriminado, atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Responsável Multa (R$) Robson Silva Barbosa 60.000,00 Maria Goreti Cavalcanti Varjão 80.000,00 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que o Município de Jatobá/PE (01.614.878/0001-80) comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/2/2023 41.041,96 9.8. informar ao Município de Jatobá/PE que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas da municipalidade sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.